Tribunal: TJES
Processo: 5024918-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024918-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELMIR CAETANO DE ANDRADE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto pelo requerido, reconhecendo erro material no dispositivo do julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários de sucumbência diante da sucumbência parcial do recorrente; e (ii) saber se ocorreu erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios previstos no dispositivo do acórdão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de omissão não prospera. Conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, somente o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários, o que não ocorreu no caso.

4.Verificado erro material no dispositivo do acórdão embargado, que omitiu a menção expressa aos juros moratórios, embora estes constem da fundamentação. Correção promovida para adequar o dispositivo à decisão colegiada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de condenação em honorários de sucumbência é legítima quando o recurso é parcialmente provido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. É cabível a correção de erro material no dispositivo do acórdão para adequá-lo à fundamentação aprovada pela Turma.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5024918-97.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: ELMIR CAETANO DE ANDRADE

EMBARGADO: BANCO PAN S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto pelo requerido, reconhecendo erro material no dispositivo do julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários de sucumbência diante da sucumbência parcial do recorrente; e (ii) saber se ocorreu erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios previstos no dispositivo do acórdão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de omissão não prospera. Conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, somente o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários, o que não ocorreu no caso.

4.Verificado erro material no dispositivo do acórdão embargado, que omitiu a menção expressa aos juros moratórios, embora estes constem da fundamentação. Correção promovida para adequar o dispositivo à decisão colegiada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de condenação em honorários de sucumbência é legítima quando o recurso é parcialmente provido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. É cabível a correção de erro material no dispositivo do acórdão para adequá-lo à fundamentação aprovada pela Turma.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elmir Caetano de Andrade
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13226619), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado.

Nas razões recursais (ID 13312561), o embargante aponta omissão no julgado, sustentando que, embora o banco recorrente tenha sucumbido na maior parte dos pedidos, o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários de sucumbência. Alega, ainda, erro material, pois, apesar de constar que a sentença foi reformada apenas quanto à correção monetária, também houve alteração do termo inicial dos juros. Requer, assim, a correção dos vícios apontados.

Em contrarrazões (ID 13423778), a parte requerida pugna pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão
em parte
ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Quanto à alegada omissão, esta não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, ao contrário do que alega o embargante, não há falar em fixação de honorários de sucumbência. A redação do art. 55 da Lei 9.099/95 é clara ao dispor que somente o recorrente
vencido
será condenado ao pagamento de honorários, pouco importando se a parte decaiu na maior parte dos pedidos. Como o recurso foi parcialmente provido, não há condenação em honorários.

Por outro lado, quanto ao
erro material
, assiste razão ao embargante,
mas não
para restabelecer o critério adotado na sentença, e sim para corrigir o dispositivo do voto, adequando-o à fundamentação adotada pela Turma.

Conforme bem fundamentado no acórdão de ID 13226619, os juros e a correção monetária devidos a título de danos morais devem incidir
a partir do arbitramento
. Transcreve-se (ID 13226619):

“(...) Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).(...)”.

Contudo,
o dispositivo do acórdão limitou-se à menção da correção monetária
, omitindo a referência aos juros, em claro desacordo com a fundamentação.

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual
“o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo” (
EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, impõe-se a correção do erro material
.

ONDE SE LÊ
(ID 13226619):

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando o requerido ao pagamento em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

LEIA-SE:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao modo de atualização da condenação por danos morais, condenando o requerido ao pagamento, em favor da parte autora, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material apontado, nos termos ora explicitados.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)